Tribunal: TJES
Processo: 0008360-14.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008360-14.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
APELADO: PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO DOMICILIAR não enquadrados como MEDICAÇÃO ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.

I.

Nos termos da
jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça
firmada
ao analisar os artigos
10,
inciso
VI, da Lei 9656/98 e 19, §1º,
inciso
VI, da RN-ANS 338/13 (atual art
igo
17, parágrafo único,
inciso
VI, da RN-ANS 465/21)
,
sobressai-se a obrigatoriedade da cobertura, pelos Planos de Saúde, d
a medicação assistida, oriunda do
home care
,
porquanto
seria igualmente fornecida
ao paciente
em ambiente hospitalar.

I
I
.
N
a hipótese, conquanto
trat
e
-se de caso
de
atenção domiciliar na modalidade
internação,
o demandante não comprovou a
imprescindibilidade
dos medicamentos arrolados na exordial, vez que sequer colacionou prescrição médica
,
quiçá para disponibilização em regime de internação domiciliar (
home care
).

III
.
Tal

circunstância afasta a
cobertura obrigatória do Plano de Saúde,
eis que os fármacos

e produtos alimentícios
vindicados
não
se
enquadra
m
como medicação assistida,
mas de
uso domiciliar
,
comumen
te encontrados em farmácias,
sendo
estranhos às coberturas mínimas previstas no
artigo 10, inciso VI, da Lei 9656/98,
e
expressamente excluídos da cobertura contratual
.

IV.
Recurso
interposto por PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI
conhecido e
des
provido.

V.

R
ecurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao interposto por PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI e dar provimento ao manejado por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0008360-14.2017.8.08.0006

APELANTE/APELADA
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELANTE/APELADO
: PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI

J
UIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, acompanhado de RECURSO ADESIVO manejado por PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI, em face de SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES,
em
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral para “
a)
OBRIGAR a Requerida a fornecer, ao Requerente, todos os medicamentos prescritos pela equipe médica, notadamente os elencados no item 3.1 da peça de ingresso;
b)
OBRIGAR a Requerida a fornecer, ao Requerente, a alimentação enteral na forma prescrita;
c)
CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”, oportunidade em que a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

afirmou que “
todos os fundamentos e provas apresentadas nos autos foram ignorados
”, tendo baseado-se em premissas equivocadas, de tal modo que “
é flagrante a nulidade do r. julgado por inobservância do artigo 93, IX da Carta Magna de 1988, e dos artigos 11 e 489, §1º, IV do CPC
”.

N
o mérito, sustentou a regularidade dos atos praticados, visto que os itens que estão em discussão na demanda não possuiriam pedido médico correspondente, quiçá seriam endereçados à apelante,
razão pela qual “
a obrigação imposta à Unimed Vitória deve corresponder ao que for prescrito pelo medico assistente do Apelado, a época da solicitação, e não ao que consta no item "3.1" da exordial, de 2017
”, de modo que, “
Caso algum medicamento for prescrito pela equipe de Home Care e tendo a Operadora obrigatoriedade em seu fornecimento segundo as Resoluções Normativas da ANS, será ofertado pela Unimed Vitória.
”

Pontuou, ainda,
somente ser ônus do Plano de Saúde fornecer a alimentação do autor/apelado
caso
esta fosse
parenteral, ou seja, por via endovenosa,
ao passo em que, nos autos, remanesceria a obrigação aos cuidadores, nos termos da Cláusula 6, item 11, do Contrato.

Finalmente, arrazoou a inexistência de danos morais e, alternativamente, a redução do montante arbitrado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por sua vez,
PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI
pleiteou a majoração da verba indenizatória a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), assim como dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo, por fim, “
o imediato início do fornecimento dos medicamentos, equipamentos, materiais e fraldas
”.

Contrarrazões por ambas as partes vindicando, cada qual, o desprovimento recursal do
ex adverso
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela manutenção da sentença.

Como
é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, ao estabelecer
a necessidade de fundamentação de todas as decisões emanadas pelos órgãos componentes do Poder Judiciário, sob pena de nulidade do ato processual.

Em idêntico sentido, apresenta-se a legislação processual civil, conforme observa-se do artigo 11, inserto no capítulo destinado às normas fundamentais do processo civil, e do artigo 489, §1º, do CPC/15, senão vejamos:

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Note-se que o regramento processual contido no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15, suso transcrito, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelos Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

Na hipótese, diferentemente do suscitado pela UNIMED VITÓRIA, o magistrado
a quo
justificou, pormenorizadamente, os elementos que o levaram a concluir pela obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos e da alimentação vindicada na exordial, tendo consignado, inclusive, serem ínsitas ao
home care
.

A rigor, todos os pontos indicados pela apelante para requerer a nulidade do comando sentencial por ausência de fundamentação foram analisados e superados pelo Juízo
a quo
, de forma que representam, a bem da verdade, a mera discordância da recorrente com a conclusão alcançada, devendo, em razão disso, ser objeto de análise meritória.

Em sendo assim, inexiste vício de fundamentação no
decisum
, visto que as questões fáticas e jurídicas levantadas em primeiro grau foram devidamente expostas, analisadas e, por, fim, jugadas pelo magistrado de
primeiro grau
, de tal modo que, por haver a sentença atendido às exigências de fundamentação ínsitas no ordenamento jurídico,
REJEITO a preliminar de ausência de fundamentação apresentada por UNIMED VITÓRIA.

F
ixadas estas premissas,
saliento, desde já, que eventual abusividade contratua
l
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos lindes da Súmula nº 469, do STJ, segundo a qual, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
”

Note-se,
por oportuno e relevante,
que referida compreensão
ganhou
especial destaque após as alterações promovidas
no artigo 1º,
caput
, da Lei 9656/98,
pela Lei 14454/22,
passando a estabelecer, expressamente, a aplicação simultânea, aos contratos de planos de assistência à saúde, tanto da legislação específica, quanto das disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Não suficiente
, impõe-se ressaltar que, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas à época da pactuação da avença, razão pela qual
as Seguradoras de Saúde não são obrigadas a garantir uma cobertura universal a seus Segurados, até mesmo porque esta varia de acordo com o Plano, e, necessariamente, o valor contratado pelo consumidor.

Destarte, é cediço que
“
O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal,
alimentação
, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros.
” (
STJ
; REsp n. 1.537.301/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/10/2015.)

E
specificadamente no que se refere ao caso dos autos,
dispõe o artigo 10, inciso VI, da Lei 9656/98, com a redação dada pela Lei 12880/13, excluir-se das exigências mínimas do plano-referência de assistência à saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do artigo 12,
inaplicáveis
in casu
,

porquanto afetos à cobertura de tratamentos antineoplásicos, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia.

Relativamente à matéria, perfilha a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que, “
no tocante à assistência farmacêutica domiciliar, cumpre ressaltar que devem ser cobertos, pelos planos de saúde, a medicação assistida, ou seja, a oriunda do home care, visto que seria igualmente fornecida em ambiente hospitalar
, além dos fármacos incluídos pela própria Autoridade Reguladora no rol mínimo assistencial para o fim doméstico.
Em outras palavras, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde, porquanto a obrigatoriedade de custeio dos fármacos, na Saúde Suplementar, se dá durante a internação hospitalar (abrangido o home care), na quimioterapia oncológica ambulatorial, na hipótese de antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados), e naqueles relacionados a procedimentos listados no Rol da ANS
.
” (
STJ
; REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

Nesse diapasão,
ao analisar os artigos
10,
inciso
VI, da Lei 9656/98 e 19, §1º,
inciso
VI, da RN-ANS 338/13 (atual art
igo
17, parágrafo único,
inciso
VI, da RN-ANS 465/21),
firmou-se a
jurisprudência do
e.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É lícita a recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplásico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes,
a medicação assistida (home care)
e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ficando ressalvadas apenas as hipóteses de pagamento por liberalidade da operadora ou por força de previsão no contrato principal ou acessório do plano de saúde
.
” (
STJ
;
AgInt no REsp n. 1.981.905/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de
17/8/2022
.)

Em idêntico sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE.
ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA.
CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).
2.
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.
4.
No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). (...) (
STJ
; AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES. EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. EXCEÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. EQUIPAMENTO NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA DEVIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
2.
Hipótese em que são pleiteados equipamentos para monitoramento de glicose, os quais são caracterizados como tratamento domiciliar, porquanto podem ser adquiridos diretamente pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica, razão pela qual é devida a recusa de cobertura.

(...)
(
STJ
;
AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

T
em-se, portanto, que “
é lícita a negativa de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.027.751/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Compulsando os autos,
em especial os laudos médicos que instruem a exordial, verifico ser
o
a
utor portador de paralisia cerebral infantil anóxica, encontrando-se permanentemente acamado, com
importante
sequela motora, traqueostomizado, respirando co
m
aux
í
lio continuo de pr
ó
tese ventilat
ó
ria invasiva
e
co
m
gastrosto
m
ia per
m
anente para ali
m
enta
çã
o enteral.

Tais

particularidades,
inerentes ao quadro clínico do demandante,
levam à conclusão de
tratar-se de caso
de
atenção domiciliar na modalidade
internação,
prestada

em
alternativa à internação hospitalar, “
conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
” (
STJ
;
REsp n. 1.728.042/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018),
não se tratando, por conseguinte, de mera assistência domiciliar.

Dito isso
, ajuizou-
se
a demanda visando a condenação do Plano de Saúde ao custeio de “
dezesseis medicamentos que a curadora do autor precisa comprar mensalmente, sendo eles: 01 (uma) caixa de Ácido Fólico com trinta comprimidos; 01 (um) vidro de Busonid Spray com 120 (cento e vinte) doses; 03 (três) caixas de Carbamazepina 200mg, com vinte comprimidos; 01 (uma) caixa de Clonazepan 2rng, com trinta comprimidos; 12 (doze) caixas de Dimeticona 40mg, com vinte comprimidos; SOS Dipirona 500mg, com dez comprimidos; 03 (três) caixas de Fenitoína 100mg, com vinte e cinco comprimidos; 03 (três) Fenobarbital 100mg, com vinte comprimidos; 02 (duas) caixas Lamotrigina 500rng, com trinta comprimidos; Lactulose 01 (um) vidro de Maleato Dexclorfeniramina + Betametasona; 01 (uma) lata de Fibra Fiber de 260 gramas.
”

S
ucede, contudo,
que,
conforme bem apontado pelo d. representante do MPES em primeiro grau de jurisdição, “
Com relação a lista de medicamentos indicados pelo autor,
o mesmo não comprova a imprescindibilidade dos mesmos, sequer junta uma receita médica atualizada e assinada pelo médico assistente
, não sendo prudente a condenação das requeridas ao fornecimento daqueles medicamentos específicos.
”

Noutras palavras, à míngua de prescrição médica,
quiçá para disponibilização em regime de internação domiciliar (
home care
)
,
não há como incluir os fármacos vindicados na exordial na cobertura obrigatória do Plano de Saúde, porquanto não enquadrados como medicação assistida, ou seja, oriunda do
home care
.

Na hipótese,
t
ais medicamentos
de uso domiciliar
,
comumente encontrados em farmácias,
e produtos alimentícios, além de estranhos às coberturas mínimas previstas no
artigo 10, inciso VI, da Lei 9656/98,
são expressamente excluídos da cobertura contratual
, vide artigo 13, inciso VI, e Cláusula 6, item 2, do Termo que regula a Assistência Domiciliar,
senão vejamos:

CONTRATO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 13.
Estão excluídos da cobertura deste contrato: (...)
VI.
Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR TERCEIRIZADA PELA UNIMED VITÓRIA

1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E PERMANÊNCIA
(...)
11)
Cabe ao cuidador
providenciar a limpeza do quarto,
preparar a dieta
e ajudar os técnicos de enfermagem no banho, transferências, trocas de fraldas e roupas do paciente.

6. SERVI
Ç
OS
N
Ã
O
COBERTOS PELA ASSIST
Ê
NCIA DOMICILIAR

1)
Mobiliário (cama hospitalar, colchão, cadeira de radas, cadeira de banho) e também materiais e equipamentos de uso pessoal como: nebulizador, aspirador, comadre,
fraldas
, andador, lençóis, entre outros.

2)

Equipamentos e medicamentos que não estejam autorizadas e/ou prescritos
pelos m
é
dicos da Assistência Domici
liar
Terceirizados,
o
u indicados p
o
r eles.

Logo
, uma vez ausente abusividade contratual,
tampouco
recusa indevida de cobertura, impõe-se a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a demanda.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso interposto por PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI, ao passo em que dou provimento ao manejado por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto por
PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI
e a ele negar provimento. Outrossim, conhecer do recurso interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no mérito, dar provimento para julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Como consequência do provimento do apelo da parte ré, inverter os ônus sucumbenciais para condenar o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.